Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701134-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZA ROSA SAVIO COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA, em face da decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de citação. O agravante alegou que jamais recebeu ligação ou falou com o oficial de justiça responsável por sua citação, tampouco recebeu mensagem via aplicativo de WhatsApp. Sustentou não ter sido formalmente e legalmente citado nos autos de origem. Aduziu tratar-se a certidão firmada pelo oficial de justiça de argumento falacioso. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, seja declarada a nulidade de sua citação processual. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. Na certidão de ID no 96317914, dotada de fé pública, o oficial de justiça afirma ter tido contato telefônico com o agravante, após este ter retornado chamada anterior, tendo-o informado acerca do processo, nos termos do disposto no art. 7, §1, da Portaria GC 34 de 02 de março de 2021. Na oportunidade, houve encaminhamento ao agravante, pela Oficiala de Justiça, da contrafé, a qual foi vista pelo agravante, às 10h49, conforme informação do próprio aplicativo. Consta, também, dos autos, certidão firmada por Oficial de Justiça diversa daquela que realizou a primeira diligência, noticiando a realização da citação e intimação do agravante, conforme ID no 98885037. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora